Tribunal: TJMT
Processo: 1022168-50.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022168-50.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA - CPF: 102.868.371-53 (EMBARGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALTERAÇÃO DO VALOR BASE PARA CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM PARTE. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de cobertura do exame PET-PSMA, sem pronunciamento sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais decorrente da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e sobre a alteração do valor base para cálculo dos honorários advocatícios, considerando que o provimento parcial do recurso configurou hipótese de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado alterou significativamente o resultado da demanda ao afastar a condenação por danos morais de R$ 5.000,00, mantendo apenas a obrigação de cobertura do exame, configurando típica hipótese de sucumbência recíproca prevista no art. 86 do Código de Processo Civil.

4. A configuração da sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional das despesas processuais entre as partes, uma vez que o autor obteve êxito no pedido de obrigação de fazer, mas sucumbiu integralmente no pedido indenizatório por danos morais.

5. Com o afastamento da condenação por danos morais, não subsiste o parâmetro "valor da condenação" para fixação dos honorários advocatícios, devendo ser utilizado o valor atualizado da causa como base de cálculo, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

6. A omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais constitui vício sanável mediante embargos de declaração, sendo imperativa a integração do julgado para adequada aplicação do princípio da sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

"O provimento parcial de recurso que afasta parte significativa da condenação configura sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional dos ônus processuais e a alteração do valor base para cálculo dos honorários advocatícios quando não mais subsistir o valor da condenação como parâmetro."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º; 86; 98, §3º; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, EMBDECCV 20386952820198260000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 14/08/2019; TJ-DF, 07191205220198070001, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 28/01/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência recíproca e alteração do valor base para cálculo dos honorários advocatícios.

O acórdão embargado (id. 339058857) deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida que julgou procedente o pedido de fornecimento do exame PET-CT PSMA prescrito para o embargado
LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA
.

Nos embargos apresentados (id. 341792853), a embargante afirma que "
diante do parcial provimento do recurso, houve omissão no dispositivo, pois deixou de distribuir o ônus sucumbencial entre as partes diante da sucumbência recíproca e alteração do valor base para cálculo dos honorários advocatícios, razão pela qual, respeitosamente, opõe-se os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar os vícios verificados
". Sustenta que "
havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de maneira adequada e proporcional, tendo em vista que houve a condenação para cobertura do exame PET SCAN, mas foi afastada a condenação referente a indenização por danos morais, portanto, a sucumbência da parte Autora, ora Embargada, foi significativa, sendo necessária redistribuição da sucumbência
". Argumenta ainda que "
tendo em vista que fora afastada a condenação por danos morais, não há que se falar em honorários advocatícios sobre o valor da condenação, mas sim sobre o valor da causa
".

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios apontados, quais sejam, redistribuição da sucumbência e alteração do valor base para cálculo dos honorários advocatícios.

Conforme certidão de id. 343901390, decorreu o prazo legal sem que o embargado apresentasse manifestação, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
embargos de declaração
apresentado por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Conheço dos embargos de declaração, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

Nesse sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Transcrevo a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-PSMA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DA ANS. ROL TAXATIVO MITIGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que julgou procedente o pedido de fornecimento do exame PET-CT PSMA, prescrito para investigação de recidiva oncológica, bem como condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura do exame PET-PSMA prescrito pelo médico assistente, ainda que não atendidos os critérios da Diretriz de Utilização da ANS; e (ii) saber se tal negativa, motivada por interpretação contratual, configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir. 3. A negativa de cobertura do exame PET-PSMA, prescrito para paciente com histórico de neoplasia e diante de exames contraditórios, caracteriza-se como abusiva, sobretudo quando não há comprovação de que o procedimento seja desnecessário, inadequado ou substituível por alternativa equivalente. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a mitigação do caráter taxativo do rol da ANS em hipóteses excepcionais, desde que fundamentadas na prescrição médica individualizada e na medicina baseada em evidências. 5. A função das Diretrizes de Utilização da ANS é orientar a cobertura mínima obrigatória, não sendo lícito à operadora se sobrepor à avaliação clínica do médico assistente, sobretudo na seara oncológica. 6. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, sem demonstração de ilicitude, dolo ou agravamento relevante da condição do paciente, não é suficiente, por si só, para ensejar reparação por danos morais. IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a obrigação de cobertura do exame PET-PSMA."

A embargante aponta omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais e à alteração do valor base para cálculo dos honorários advocatícios, considerando o parcial provimento do recurso de apelação.

A sentença recorrida estabeleceu:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA
,
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com qualificação nos autos, para condenar a empresa ré a fornecer os insumos necessários ao tratamento do autor, conforme descrito e caracterizado na inicial – Id 167551150 – Pág.9; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a contar do fato danoso e correção monetária INPC a partir desta decisão,
bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
, ratificando a Id 177573587. (id. 326897372)

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à embargante. O acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso para afastar a condenação por danos morais, alterou significativamente o resultado da demanda, uma vez que a sentença de primeiro grau havia condenado a embargante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além da obrigação de fazer consistente no fornecimento do exame PET-CT PSMA.

Com efeito, o art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que "
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
". Trata-se da consagração do princípio da sucumbência recíproca, que determina a distribuição proporcional dos ônus processuais entre as partes quando ambas forem, em alguma medida, vencedoras e vencidas.

No caso em apreço, o autor, ora embargado, formulou dois pedidos distintos: a) obrigação de fazer consistente no fornecimento do exame PET-CT PSMA; e b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme valor da causa indicado na sentença. O primeiro pedido foi acolhido e o segundo rejeitado, o que configura típica hipótese de sucumbência recíproca.

Ademais, com o afastamento da condenação por danos morais, não subsiste mais o parâmetro "
valor da condenação
" para o cálculo dos honorários advocatícios, devendo ser utilizado o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, que dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Constato, portanto, que o acórdão embargado foi omisso quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais e à alteração do valor base para cálculo dos honorários advocatícios, sendo necessária a integração da decisão para sanar tais vícios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
Embargos de declaração que se prestam a esclarecer obscuridade, suprir omissões, eliminar contradições e corrigir erros materiais do julgado (art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil); Omissão suprida – honorários sucumbenciais; EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. (TJ-SP - EMBDECCV: 20386952820198260000 SP 2038695-28 .2019.8.26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 14/08/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2019) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO.
1. Havendo omissão na fixação de honorários sucumbenciais, sana-se o vício. 2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada
. (TJ-DF 07191205220198070001 DF 0719120-52.2019.8.07 .0001, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/01/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2021)(destaquei)

Considerando que o autor obteve êxito no pedido de obrigação de fazer, mas sucumbiu no pedido de indenização por danos morais, e tendo em vista o valor econômico de cada pretensão, entendo razoável a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão apontada, integrando ao acórdão embargado a seguinte determinação: "
Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado, serão rateados entre as partes na proporção de 50% para cada uma, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte que eventualmente seja beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC
."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026